Tribunal: TJMT
Processo: 1034576-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034576-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO BUS VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 21.962.668/0001-90 (APELANTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), SAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 19.226.325/0002-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DE PLANO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA ESTABELECIDAS PELOS ARTIGO 321 E 801 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PROVIDO
.

Configura cerceamento de defesa a extinção do processo por indeferimento da petição inicial sem que tenha oportunizado, ao autor da execução, a emenda de sua peça, nos termos e para os fins preconizados nos artigos 321 e 801 do Código de Processo Civil, sobretudo porque este último disposto legal dispõe que
“Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1034576-32.2019.8.11.0041

APELANTE: MARCO BUS VIAGENS E TURISMO - EIRELI

APELADO: SAL ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS BUS VIAGENS E TURISMO- EIRELI
, em busca da reforma da sentença proferida pela MMa Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que ao fundamento de inexistência de título executivo extrajudicial, indeferiu de plano a petição inicial e julgou extinta ação de execução, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, I e 924, I, ambos do Código de Processo Civil (Id 111346201). Os embargos declaratórios opostos pela exequente foram rejeitados.

Em suas razões recursais, o apelante arguiu a ausência de intimação para emenda da inicial (art. 321 do CPC) e ofensa ao disposto no art. 10 do CPC (decidir sobre matéria sem oportunizar manifestação das partes), de modo que arguiu o cerceamento de sua defesa.

No mérito, afirma estarem presentes os requisitos necessários para o prosseguimento da ação de execução, e como pleito alternativo, invoca a conversão da ação de execução para ação monitória.

Preparo recolhido (Id 111346212).

Sem contrarrazões (Id 111346226).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de apelação visa reformar a sentença que ao indeferir a petição inicial, extinguiu de plano a ação de execução por ausência dos requisitos válidos para a constituição do título executivo extrajudicial.

Em suas razões recursais, o apelante afirma que a sentença de extinção ofende as normas processuais, ao não oportunizar a emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC e por
“desrespeitar o contraditório”
ao decidir sobre matéria sem oportunizar a parte manifestar, consoante preconiza o art. 10 do CPC.

Ressalta ainda ter efetuado o recolhimento das taxas judiciais e aduz estarem presentes nos autos os requisitos para a formação do título executivo extrajudicial. Ao final de suas razões recursais, invoca a possibilidade de conversão da execução para ação monitória.

Pois bem. Percebe-se que a oposição recursal apresenta matéria preliminar envolvendo a ausência de intimação do autor da ação para eventual emenda da inicial, corroborado pela alegação de ofensa às disposições do art. 10 do Código de Processo Civil, enquanto no tema de fundo, o apelante afirma estarem presentes os requisitos para a regular constituição do título executivo.

Ao exame dos autos de origem, extrai-se da sentença extintiva que os fundamentos para a convicção formada é no sentido de que “
as notas fiscais apresentadas não servem para embasar este feito executivo, vez que ausente comprovante de recebimento, bem como protesto, não preenchendo assim os requisitos de título extrajudicial devido à ausência de certeza necessária ao título. Além disso, consta na cláusula terceira do contrato juntado ID 22370935, firmado entre as partes, que “o pagamento tem como prazo 30 dias a partir da entrega da nota”, sendo que está via resta descabida para análise do presente feito, por ausência dos comprovantes de recebimento das notas fiscais (...)” – sic
Id 111346201.

E, para a extinção de plano, sem a oitiva da exequente, pautou-se no Enunciado n. 3 do ENFAN que dispõe que
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.

Ocorre que, o Código de Processo Civil prevê que ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial (art. 798, I, do CPC), mas, no entanto, se o juiz verificar que há nulidade sanável na petição inicial da execução, deve conceder à parte prazo para emendá-la, nos termos do art. 801, verbis:

“Art. 801 – Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”
.

Além disso, inequívoco no caso concreto a inobservância aos ditames estabelecidos nos artigos 321 e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que, ao constatar a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução, deve o julgador, antes de decidir sobre a ação, oportunizar ao exequente a emenda da inicial.

Até porque, com a intimação para sanar eventual irregularidade, a autora terá a oportunidade de promover retificações e complementações, de modo que configura cerceamento desse direito o indeferimento da inicial ou extinção do processo, sem concessão de prazo para correção do vício.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso, são os precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO CONTA GARANTIDA PARA CONCESSÃO DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA LIDE EXECUTIVA – AUSÊNCIA DO DEMONSTRATIVO PORMENORIZADO DOS VALORES UTILIZADOS PELO CORRENTISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVA –
HIPÓTESE DE EMENDA A INICIAL E NÃO DE NULIDADE DE PLANO DA LIDE EXECUTIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (STJ – Segunda Seção - REsp 1291575/PR - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/08/2013 - DJe 02/09/2013
). 2. Se a petição inicial da lide executiva não preenche os requisitos legais, é assegurado à parte exequente prazo para emendar a inicial, nos termos do art. 801 do CPC/2015, que assim dispõe, verificando “que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”
.”
(TJ-MT - AI: 10085967520208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DO DIREITO ALEGADO –
EMENDA À INICIAL – NÃO OPORTUNIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, COM RETORNO DOS AUTOS
– RECURSO PREJUDICADO.

Antes de julgar a ação por ausência de documento indispensável à propositura da execução, deve o julgador, oportunizar a emenda da inicial. Portanto, compete ao juiz, em observância ao artigo 284 do CPC/1973, atual artigo 321 do CPC/2015, determinar a emenda da inicial, mesmo após a contestação, caso ocorra qualquer das hipóteses previstas, sendo uma delas a ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.”
(00082832120148110040 TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgamento: 01/10/2019, Publicação: 12/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO – AÇÃO PROPOSTA POR PESSOA DIVERSA DA QUE CELEBROU O TAC (FILHO) – ERRO SANÁVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. 2. No caso em exame, antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, sob a alegação de que o título não traz a certeza do crédito, o d. Magistrado deveria ter determinado ao exequente que corrigisse a petição inicial, no prazo de 15 dias. 3. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.”
(TJ-MT 10014555820188110005 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021)

Na mesma direção tem-se o teor do Enunciado 292 do FPPC – Fórum Permanente de Processualistas Civis no sentido de que “
Antes de indeferir a petição inicial, o juiz deve aplicar o disposto no art. 321”
.

Há que se ressaltar ainda, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe em seu artigo 10 o chamado ‘
princípio da não surpresa’
, ao estabelecer que o juiz
não
poderá decidir com base em fundamento sobre o qual
não
se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, mesmo que se trate de matéria que deva ser decidida de ofício.

Ao proferir voto no REsp no. 1.676.027, o Ministro Herman Benjamin assim enfatizou sobre a nova regra processual trazida pelo Código de Processo Civil de 2015
:

“A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de oficio pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador.”

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARCO BUS VIAGENS E TURISMO – EIRELI, para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos
ao Juízo de origem, de modo a adequar o procedimento à norma processual violada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022